Tribunal: STF
Processo: AI 784886
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 
   PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO SUSCITADA. 
Nos termos da 
   orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os 
   fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando 
   inviável o agravo regimental. Precedentes.
De acordo com a 
   orientação firmada neste Tribunal, é inviável o recurso 
   extraordinário em que não houve demonstração da preliminar de 
   repercussão geral. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa 
   e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância - do 
   ponto de vista econômico, político, social ou jurídico - das 
   questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, 
   art. 543-A, §§ 1º e 2º).
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.